Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DO IMÓVEL ENTRE A EX-CÔNJUGE E A PROLE COMUM DO CASAL. USO EXCLUSIVO BEM COMUM. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE DA GUARDIÃ. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora seja cediço que o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges – após a dissolução da sociedade e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autorize àquele privado da fruição do bem que reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à quota-parte dele sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos arts. 1.319 e 1.326 do CC/02, o caso concreto impõe a rejeição do pedido de arbitramento de aluguéis, pois não se mostra razoável imputar essa reparação à Ré, que reside no único bem imóvel do ex-casal, juntamente com suas filhas menores, o que afasta a utilização exclusiva dela do bem e o enriquecimento ilícito, além de prestigiar a maior vulnerabilidade do genitor encarregado dos cuidados dos filhos. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Apelação conhecida e provida.